Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725871-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOSE WARLEI DA SILVA JUNIOR DESPACHO Considerando que o recorrido não regularizou sua representação processual no prazo concedido pelo despacho de ID no 29084150, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal, para assistir aos seus interesses. Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007